Tribunal: STF
Processo: ARE 1488931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES. OMISSÃO DA SENTENÇA EM APRECIAR PEDIDO. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE ADITAMENTO DA INICIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. APRECIAÇÃO INTEGRAL DOS PEDIDOS. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES JUDICANTES DO CARF. OPERAÇÃO ZELOTES. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO DAS IMPETRANTES DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL PROVIDAS. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. O pedido veiculado pelas impetrantes em petição inicial se atém somente à não incidência dos juros moratórios sobre os créditos tributários objetos de processos administrativos em trâmite no CARF, enquanto perdurar a suspensão de suas atividades judicantes. O pedido relativo a não incidência de juros moratórios sobre os créditos tributários objeto de processos administrativos que pendem de conclusão há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, por sua vez, foi pleiteado através de requerimento de aditamento da petição inicial. No entanto, o douto juízo não se manifestou sobre o pedido de aditamento, surgindo diversos atos processuais até a prolação da sentença sem que a parte autora tenha diligenciado para a efetiva apreciação do pleito de alteração da sua pretensão.



    2. A não manifestação quanto ao acolhimento do aditamento da inicial configurasse como uma nulidade relativa, que deveria ser arguida na primeira oportunidade pela impetrante. Nesse sentido, a questão resta preclusa com a prolação da sentença, nos termos do art. 245 do CPC/73, reproduzido no art. 278 do CPC/15. Por consequência, inexiste omissão no referido decisium, na medida em que foi apreciado integralmente os pedidos da impetrante, veiculados na petição inicial. Dessa forma, ante a ausência de vício processual da sentença a ser sanado, a apelação das impetrantes deve ser desprovida.



    3. A apelação da União Federal/Fazenda Nacional impugna a conclusão adotada em sentença, no sentido de suspender os juros de mora durante a suspensão das atividades judicantes, em razão da deflagração da operação Zelotes. A "Operação Zelotes" iniciada em março de 2015, teve por objetivo desarticular suposta organização criminosa atuante no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda (CARF) mediante manipulação do trâmite de processos e de resultado de julgamentos. Como consequência, a Assessoria de Comunicação do Ministério da Fazenda divulgou comunicado, em 31/03/2015, noticiando a suspensão das atividades do CARF, paralisação essa que perdurou por aproximadamente 09 (nove) meses, até 07/12/2015.



    4. É certo que a suspensão da exigibilidade dos encargos do crédito tributário segue o regime da estrita legalidade, nos termos do art. 97, VI, do CTN. Não há, na legislação, hipótese de paralisação da incidência de juros moratórios quando da suspensão das atividades judicantes dos órgãos que apreciam os recursos administrativos fiscais. A única previsão de sustação desse encargo se dá mediante o depósito integral do crédito tributário, conforme o art. 9°, §4°, da Lei n° 6.830/1980.



    5. É cediço que o E.STJ pacificou o entendimento de que a administração tributária possui prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) para apreciação dos processos administrativos sob sua atribuição, na forma do art. 24 da Lei n° 11.457/2007 (Recurso Especial nº 1.138.206/RS). No entanto, constatada a mora do Fisco, surge o direito ao contribuinte de compeli-lo a apreciar os referidos processos, inexistindo na legislação, como efeito do descumprimento do referido prazo, a suspensão dos juros de mora sobre o crédito tributário.



    6. Dessa forma, devem incidir os juros de mora sobre o crédito tributário, ainda que extrapolado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para apreciação dos processos administrativos que discutam o crédito e, por conseguinte, durante o prazo de suspensão das atividades judicantes do CARF, em razão da deflagração da operação Zelotes. Precedentes: TRF3 Reex 0019738-60.2015.4.03.6100/SP, Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho; AI 00217415220154030000, Des. Fed. Carlos Muta, Terceira Turma.



    7. Apelação das impetrantes desprovida. Remessa Necessária e apelação da União Federal/Fazenda Nacional providas. Segurança denegada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É certo que a suspensão da exigibilidade dos encargos do crédito tributário segue o regime da estrita legalidade, nos termos do art. 97, VI, do CTN, a ver:



    “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 



    (...) 



    VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.” 



    Não há, na legislação, entretanto, hipótese de paralisação da incidência de juros moratórios quando da suspensão das atividades judicantes dos órgãos que apreciam os recursos administrativos fiscais. A única previsão de sustação desse encargo se dá mediante o depósito integral do crédito tributário, conforme o art. 9°, §4°, da Lei n° 6.830/1980, a seguir:



    “Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: 



    (...) 



    §4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.” 



    É cediço, também, que o E.STJ pacificou o entendimento de que a administração tributária possui prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) para apreciação dos processos administrativos sob sua atribuição, na forma do art. 24 da Lei n° 11.457/2007 (Recurso Especial nº 1.138.206/RS).



    No entanto, constatada a mora do Fisco, surge o direito do contribuinte de compeli-lo a apreciar os referidos processos, inexistindo na legislação, como efeito do descumprimento do referido prazo, a suspensão dos juros de mora sobre o crédito tributário.



    Sendo assim, devem incidir os juros de mora sobre o crédito tributário, ainda que extrapolado o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para apreciação dos processos administrativos que discutam o crédito e, por conseguinte, durante o prazo de suspensão das atividades judicantes do CARF, em razão da deflagração da operação Zelotes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente